Tribunal: STF
Processo: ARE 1327197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 45/2004, art.(s) 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 e art.(s) 40, § 7º, inciso I, e § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Infere-se na exordial que a apelada adesiva propôs Ação Ordinária de Recomposição de Proventos em 2014 pleiteando o pagamento da totalidade dos pontos da GEPI devida ao falecido Agente Fiscal de Tributos Estaduais do qual é beneficiária, como se vivo estivesse, por ser inconstitucional a distinção havida no paragrafo 1 0do art. 13 da Lei n° 10.276190, que estabeleceu distinção entre os funcionários que aposentaram antes da vigência da Lei n° 6.762175 e os que se aposentaram posteriormente à implementação da referida lei.
    Verifica-se às fls. 28129 que José Eugênio Filho, já aPosentadof na data do óbito, faleceu em 24 de janeiro 2006, aposentado em 01 de setembro de 1984, no cargo efetivo de Agenfe Fiscal de Tributos Estaduais, Código TFA-2, Símbolo F-2, Grau F, do Quaro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação (fls. 36).
    A questão trazida a reexame não traz mais discussões, sendo pacífico o entendimento acerca da auto aplicabilidade da norma constitucional contida no art. 40, §5º, da CF/88 (atual § 7º do art. 40 da CF).
    A pensão é direito constitucional, tanto quanto a própria aposentadoria, e a garantia constitucional do pagamento de proventos e pensão integrais advêm de norma clara e de aplicabilidade imediata.
    Em virtude do posicionamento já firmado pelo Excelso Pretório, no sentido de ser a regra do art. 40, § 7º, da CF auto aplicável, não há razão para pretender contrariar o posicionamento já pacificado na mais alta Corte do País, inclusive quando já reformou em outras oportunidades, decisões proferidas por este Eg. Tribunal de Justiça, sobre a mesma questão.
    Sobre a auto aplicabilidade da disposição supra, uníssono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
    [...]
    Quanto à inclusão da GEPI na pensão paga a primeira apelante, total razão lhe assiste, pois restou comprovado que seu genitor (ex-servidor) quando vivo já aposentado, fazia jus ao recebimento de tal gratificação, posto que já integrava a remuneração do servidor falecido.
    Não há que se falar em ausência de comprovação da incorporação da GEPI, posto que estende-se aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores da ativa. Ao assegurar a pensão integral, no ad. 40, §§ 3º e 7º , a Constituição Federal não fez nenhuma ressalva em relação à vantagem pecuniária regularmente percebida pelo servidor falecido que, por previsão legal, incorporou-se aos vencimentos. 
    [...]
    Assim, a gratificação sob exame dever ser incorporada ao valor da pensão da apelada, vez que se o servidor estivesse vivo, a GEPI integraria validamente seus proventos, observo o disposto no diapositivo do ad 40, § 7º, I, da CF/88”. 
    Desse modo, verifica-se a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) e a existência de critério de avaliação de desempenho, estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Extensão da gratificação de estímulo à docência a servidor inativo. Natureza da gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1233052-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/8/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/12)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.035.537/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/8/17; ARE nº 1.164.249/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/18; ARE nº 1.164.253/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; ARE nº 1.157.909/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/10/18; ARE nº 1.157.912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente